Tribunal: TJMT
Processo: 1006849-93.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006849-93.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo, Turismo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[L. A. D. S. - CPF: 094.730.301-42 (APELANTE), ROSANA LORIS AZEVEDO - CPF: 496.034.501-20 (ADVOGADO), LARISSA SALAS ALVES DA SILVA - CPF: 049.354.881-58 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (APELADO), LARISSA SALAS ALVES DA SILVA - CPF: 049.354.881-58 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-

IMPROCEDÊNCIA -
CANCELAMENTO DO PACOTE DE VIAGEM
- ALEGAÇÃO DE
NÃO REEMBOLSO

NO PRAZO LEGAL
- PERÍODO EXCEPCIONAL - PANDEMIA
PELA
COVID-19 - EVENTO DE FORÇA MAIOR E IMPREVISÍVEL - FATOR EXTERNO - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se a
empresa e a
companhia aérea demonstra
m
a necessária excludente de responsabilidade, aliás, fato público e notório vivenciado pelo mundo inteiro nos anos de 2020 e 2021, qual seja
a
pandemia
pela
COVID-19, a despeito do cancelamento do
pacote de viagem adquirido
, tratando-se de período excepcional, afasta-se a responsabilização da
s
requerid
as à reparação por danos
morais.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
L. A. D. S.
representad
o
por
LARISSA SALAS ALVES DA SILVA
contra a sentença (Id.
222555180
) proferida na
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada
em desfavor de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
e
D
ECOLAR.
COM LTDA
,
que

julgou
im
procedente
o pedido da ação
e condenou
a parte autora
ao pagamento das
custas
,
despesas processuais
e
honorários
advocatícios, estes
fixados em 10% sobre o valor da causa,
com

a exigibilidade
suspensa
por ser
beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

Em suas razões recursais (Id.

222555182
) a recorrente aduz, em síntese,
que
a presente ação está apoiada
na falha na prestação dos serviços contratados das
recorridas, em face de terem descumprido até mesmo a legislação que estava vigente durante a pandemia e regulou as relações de consumo por tempo determinado.

Assevera que objetiva ser ressarcido pelos danos extrapatrimoniais oriundos do ato ilícito praticado pelas apeladas que cancelaram o pacote adquirido
e
mesmo após decorrido o período para reembolso ou remarcação do voo, não procederam ao estorno e muito menos ao crédito para
nova viagem,
tendo
que adquirir nova passagem

quando possuía crédito junto às rés.

Informa que as
medidas de contingência e legislações regulando a nova
situação perante o setor aéreo
já estavam em vigor, incluindo as compras realizadas a

partir de
Janeiro
/2020, a fim de proteger os consumidores, as empresas

aéreas e o setor do turismo
,
determinando o crédito ou reembolso, após o período de

um ano.

Alega que
optou
por cancelar a viagem,
mas obte
ve
o
reembols
o somente da hospedagem
,

tendo que
efetuar nova com
pra de passagem aérea pela Azul,
pagando
o
valor de R$ 2.248,21
.

Menciona ser in
conteste que todo o estresse gerado pelas negativas de atendimento das
requeridas
, bem como toda a frustração de se aguardar por 12 meses sem que houvesse o

cumprimento do avençado pelas empresas, obrigando-os a uma nova compra, é fato

gerador de dano moral indenizável.

Ao final
,
pugna pelo provimento do recurso para
reformar a sentença
a fim de
reconhecer o dano moral, invertendo-se
os
honorários
sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas no Id.
222555185

pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
L. A. D. S.
representad
o
por
LARISSA SALAS ALVES DA SILVA
ajuizou

Ação de Indenização por Danos Morais
em desfavor de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
e
D
ECOLAR.
COM LTDA
,
a
duzindo, em síntese, que
no dia 04/03/2020 efetuou a compra de um pacote de viagem pela Decolar.com, no valor total de R$ 4.134,76, parcelado em 10x para o período de 11/08 a 19/08/2020 em Fortaleza/CE e com a escalada da pandemia no país e no mundo, o pacote foi cancelado sendo-lhe informado por e-mail que podia solicitar o reembolso do pacote n. 722142119800.

Alega que optou por cancelar a viagem, mas obte
ve
o
reembols
o somente da hospedagem e
referente ao voo (de localizador HE347M)

recebe
ndo

apenas um

crédito na fatura
do cartão no valor de R$ 165,45,
relativo a “despesas administrativas”,
tendo que
efetuar nova com
pra de passagem aérea pela Azul,
pagando
o
valor de R$ 2.248,21

pelos novos voos
.

Informou que
a 2a
r
eclamada apenas mandou um e-mail

informando que “aguardava” um posicionamento da companhia aérea e nada mais foi

dito, razão pela qual aviaram ação
(1020494-14.2022.8.11.0001)
para

serem indenizados pelos danos materiais e morais.

Sustentou que o prazo legal
prometido para que fosse

realizado o reembolso
havia esgotado em agosto/2021.

Por tais fatos
,
requereu a condenação das r
eclamadas
em
indeniza
ção a título de danos morais no valor
equivalente a 10 (dez)
salários mínimos
vigentes
.

Ao sentenciar, a magistrada singular,
Dra
.
Marina Carlos França
, julgou
improcedente
o ped
ido da ação conforme relatado.

Pois bem.

Acerca da matéria, é cediço que o cancelamento ou atraso de voo
em situações que causem danos extrapatrimoniais
, salvo exceções, acarretam
o dever de reparação por danos morais, pois, tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), ou seja, responde, a companhia aérea, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes/passageiros por defeitos decorrentes dos serviços que presta.

Aliás, trata-se de responsabilidade fundada na Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o dever de responder pelos
fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.

Ocorre que, no caso em tela, o cancelamento do
pacote de viagem adquirido para o período de 11/08/2020 a 19/08/2020 com destino a Fortaleza/CE se deu antecipadamente e
em razão de evento/infortúnio que assolou não somente o Brasil
,
mas o mundo in
teiro - a pandemia da COVID-19,
sendo

público e notório

que o setor aéreo foi um dos mais atingidos pelos efeitos da pandemia.

Buscou-se
,
naquele período, como uma das medidas de prevenção e contenção da propagação do vírus letal, o impedimento de aglomeração de pessoas, especialmente em espaços fechados.

Nesse sentido, para
disciplinar a atipicidade de situações vivenciadas no período compreendido entre 19 de março de 2020 a 31 de dezembro de 2021, para o setor aéreo foi aprovada a no Lei no 14.034 de 05/08/2020, que dispôs sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da COVID-19 – circunstâncias excepcionais que afetaram os horários de voos em todo o país, o que afasta qualquer ilicitude das companhias aéreas.

A propósito, colaciono julgados
de situações semelhantes
a
destes autos:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
CANCELAMENTO DO VOO. CANCELAMENTO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19. FORTUITO EXTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS AOS CONSUMIDORES
. ARTIGO 251-A DA LEI N. 14.034/2020. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RESSARCIMENTO DO PACOTE DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Os autores que adquiriram um pacote de viagens junto a requerida, em nome do Autor no valor de R$ 2.394,36 (dois mil, trezentos e noventa e quatro reais e trinta e seis centavos) cujo objeto era viagem área para duas pessoas, sendo uma para autora e a outra para seu filho, com destino de Cuiabá-MT a Balneário Camboriú-SC, com embarque previsto para o dia 23/04/2020 e retorno no dia 28/04/2020. Em decorrência da pandemia de COVID, a reserva foi alterada, mas nunca houve remarcação. Assim requereram o cancelamento das passagens e o reembolso integral do valor pago. 2. A pandemia do Coronavírus – Covid 19 afetou o contrato firmado, inviabilizando o seu cumprimento, em razão da paralização do serviço de transporte aéreo de passageiros no período previsto (março a junho de 2020), bem como em razão da redução da operação de transporte aéreo e seus reflexos nos meses. 3. Em relação à indenização por danos morais decorrente de falha na execução do contrato de transporte, é indispensável à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro, nos termos do disposto no artigo 251-A da Lei n. 14.034/2020. Ausente prova de que a empresa tenha maculado a honra ou outros
atributos da personalidade, o dano moral não restou configurado. 4. Se já transcorreu o prazo de 12 meses, contado da data do voo cancelado, nos termos do disposto no artigo 3o da Lei n. 14.034/2020, e não há prova do reembolso pela via administrativa, deve ser mantida a condenação arbitrada a título de dano material. No entanto, não cabe a restituição em dobro, pois como dito não houve má fé da parte promovida quanto ao descumprimento do contrato. 5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para: a) CONDENAR a requerida ao ressarcimento do montante de R$ R$ 2.394,36 (dois mil, trezentos e noventa e quatro reais e trinta e seis centavos), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da citação e acrescido de juros de mora de 1%
a.m
desde o ajuizamento da ação; b) INDEFIRO o dano moral vez que não demonstrado. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.”, em face ao princípio do non reformatio in pejus, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. 6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Valmir
Alaércio
dos Santos Juiz de Direito – Relator (N.U 1003783-75.2022.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023,
Publicado
no DJE 24/07/2023).

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA -
TRANSPORTE AÉREO -
CANCELAMENTO DA VIAGEM EM RAZÃO DA PANDEMIA (COVID-19) - FORTUITO EXTERNO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO VERIFICADA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
– PLEITO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARTICULARES – INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que os impugnados não fazem jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que os recorrentes possuem condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. 2.
In
casu
, resta incontroverso que o cancelamento do voo, se deu em razão da pandemia do COVID-19, o que configura caso fortuito externo, inexistindo, portanto, o dever de indenizar. 3. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
4. O pleito de ressarcimento dos valores supostamente despendidos com as tentativas de solução administrativa, não merece acolhimento, pois, conforme mencionou a sentença, “Reclamante (Juarez) havia nomeado à 2a Reclamante (Bruna) como sua procuradora para quaisquer tratativas relacionadas ao PROCON, o que, a princípio, tornaria prescindível o seu comparecimento no referido órgão”. 5. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1005198-43.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023,
Publicado
no DJE 24/07/2023).

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS – CANCELAMENTO DE VÔO EM TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR
COMPROVADA – PANDEMIA DA COVID-19 – ABRIL DE 2020 – COMPROVAÇÃO – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há que se falar em dano moral decorrente de cancelamento de voo quando restar evidente se tratar de caso de força maior, em decorrência da pandemia do COVID-19, em que foram tomadas medidas para fins de contenção da doença afetando a malha aérea. (N.U 1070028-24.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023,
Publicado
no DJE 14/07/2023).

Desse modo, à míngua de demonstração pela parte autora de efetivo prejuízo, e tratando-se de situação de fortuito externo e de força maior, do qual não deu causa a companhia aérea, muito menos a empresa de viagens
, não há como acolher a tese recursal
.

Em que pese
a
autora
afirmar que o prazo legal de 01 (um) ano para o reembolso findou
-se
em agosto/2021, é fato notório que os efeitos da
pandemia pela COVID-19
perdur
aram
até 31/12/2021
, circunstância, a meu ver, plenamente justificada diante de todo o caos instaurado em praticamente todos os setores do País naqueles anos de 2020 e 2021.

Nesses termos, não há razão para o acolhimento da tese recursal da autora que objetiva reparação por danos morais,
notadamente
porque o cancelamento do pacote de viagem se deu por
motivo
justificad
o
e, também,
em razão de

ter a parte autora já obtido o ressarcimento material pelos valores despendidos e não reembolsados,
por meio da ação n. 1020494-14.2022.8.11.0001, ainda que tenha sido efetivado tão somente pela Decolar
.

A
ssim, repisa-se, a falha na execução do contrato ocorreu em momento excepcional, por motivo de força maior, do qual
às partes não
deram causa
, devendo ser mitigada a regra do dever de reparação por danos morais em razão do cancelamento do
pacote de viagem.

Por fim, importa registrar o abuso de petição referente ao mesmo evento destes autos, na medida em que os genitores do autor ajuizou outra ação pelos mesmos fatos e pedidos (Processo n. 1020494-14.2022.8.11.0001), o que ofende ao princípio da
boa fé
processual e da cooperação, revelando-se acesso abusivo ao Poder Judiciário, pois o volume desproporcional de processos compromete a celeridade, a coerência e a qualidade da prestação jurisdicional, importando, ainda em ônus desmedidos para sociedade, à qual incumbe arcar com o custeio da máquina judiciária.

Com essas considerações
,
nego provimento
ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro o
s honorários advocatícios para 15
% (
quinze
por cento), observando-se a condição suspensiva da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024